Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA VIRTUAL AO PRESO. IRMÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. HIPÓTESES ESPECÍFICAS E EXCEPCIONAIS DE DIREITO DE VISITA VIRTUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016, “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.”
4. As visitas virtuais foram autorizadas em decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, em hipóteses excepcionais, quais sejam: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco.
5. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita virtual ao irmão do apenado, já que a concessão no presente caso resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos a ensejar a exceção.
6. Agravo em execução penal conhecido e não provido.